Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar ou quando superiores a cinquenta salários mínimos, quando para pagamento de dívidas não alimentares. 2.1. Considerando os valores recebidos a título de aposentadoria, verifico que, qualquer penhora sobre tal valor pode prejudicar a subsistência da agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.